Tribunal: TJDFT
Processo: 0740531-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. OMISSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRÉ-QUESTIONAMENTO.
1. Verificando-se que os embargos de declaração apresentam contrapontos ao quanto decidido no acórdão recorrido e contêm pedido de reforma para sanar omissão, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. A resposta ao recurso não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado. Assim, não se conhece de pedido de condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé, quando o pleito é formulado exclusivamente em sede de contrarrazões.
3. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
4. Não há que se falar em omissão quando, a par da intenção da embargante de rediscutir o mérito da questão, o que é vedado na seara estrita dos embargos declaratórios, constata-se que o Colegiado aplicou o direito ao caso concreto e, fundamentadamente, decidiu os recursos com base nas provas, na legislação de regência e na jurisprudência desta Corte.
5. O pré-questionamento exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte, restando, ainda, estabelecido no art. 1.025 do CPC que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.